Tribunal: TJDFT
Processo: 0752784-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752784-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Edmundo Guimarães Figueredo Agravado: Catulo Zdradek Ventura de Mello D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edmundo Guimarães Figueredo contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0054575-81.2003.8.07.0001. O recorrido suscitou questão preliminar nas contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 55658275). Feitas essas considerações, manifeste-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da questão suscitada nas contrarrazões aludidas, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator